Tribunal: STF
Processo: ADI 478
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-09
Data de publicação: 1991-05-09

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.   MUNICÍPIOS.   AUTONOMIA.   CRIAÇÃO   DE
MUNICÍPIOS.  PLEBISCITO.  ÁREA  EM  QUE  SERÁ  REALIZADA  A  CONSULTA
PLEBISCITARIA. LEI COMPL. N. 651, de 31.7.90, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
         I. Suspensão  da  eficacia  do  artigo  1.  das  Disposições
Transitorias da Lei Complem. n. 651, de 31.7.90, de São Paulo.
         II. Indeferimento da cautelar quanto ao par.3. do artigo  1.
da Lei Complem. 651/90, vencido, em parte, o Relator, que suspendia a
eficacia da locução "na área a ser emancipada".
         III. Indeferimento da cautelar quanto ao artigo 12.